Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709612-89.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RAMON FRANCISCO FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VALIDADE. 1. O critério de autodeclaração de negro ou parto não é absoluto, podendo ser contrastado por comissão de verificação. 2. O STF já reconheceu a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. O STJ, de seu turno, firmou entendimento de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial deve se basear no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato. 4. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos administrativos em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. A apresentação de documentos públicos, que atestam a cor parda, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, se frutos de idêntica autodeclaração do interessado. 6. Fotografias e relatório dermatológico, com base na escala Fitzpratrcik, também não são suficientes para infirmar a conclusão da comissão de averiguação se atestam apenas a existência de cor morena moderada. 7. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, inciso III, §1o, da Lei 9.784/99, sob o argumento de que a exclusão do recorrente da lista de cotista sem a devida justificativa afronta os princípios da motivação, da legalidade e da igualdade. Afirma que em nenhum momento foram detalhados os critérios específicos utilizados para a avaliação, nem os elementos concretos que embasaram a conclusão de exclusão do candidato. Assevera que a ausência de critérios claros impede o controle judicial sobre a legalidade do ato administrativo, comprometendo a garantia de isonomia entre os candidatos e desrespeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 50, inciso III, e § 1o, da Lei 9.784/99, uma vez que a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas editalícias e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No caso, a Banca Examinadora entendeu que o autor não reuniria as características fenotípicas que definem uma pessoa negra ou parda, considerando a cor da sua pele, sua fisionomia e textura do cabelo (ID 57992637).Esta conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário (...) o exame não se limitou a proclamação do resultado de não atendimento da condição de negro ou pardo, mas na avaliação das características individuais do candidato, conforme registro em campo próprio, no qual são assinalados que o autor teria pele branca, nariz chato/largo, lábios finos e cabelo cacheado. Desse modo, não se vislumbra vício de motivação (...) o edital estabeleceu que no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros seriam consideradas apenas as características fenotípicas ao tempo de sua realização, excluindo-se, assim, a possibilidade de se analisar documentos pretéritos, inclusive imagens e certidões (...) Nesse contexto, afasta-se a alegação de que seria naturalmente pardo, pois a sua cor, de pele morena moderada, pode sofrer alterações com simples e regular exposição solar. Assim, inexiste prova capaz de refutar a conclusão da comissão de averiguação, composta por seis membros, sem ressalvas (ID. 64054368). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS/PARDOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AVALIAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MANTER NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OUTROS FUNDAMENTOS. (...) III - Acerca da legalidade da instituição de Comissão Verificadora e da análise dos fenótipos, o STF já decidiu que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). IV - Ademais, "a jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas" (AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de 18/12/2020). No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp n. 1.124.254/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 29/4/2015; AgRg no RMS n. 45.373/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 28/11/2014. V - No caso concreto, apesar da declaração da parte recorrente ser pessoa de etnia negra, a questão foi submetida, posteriormente, a uma Comissão para aferição dos requisitos, a qual, seguindo os termos do edital, não reconheceu a condição autodeclarada do autor com base nos critérios fenotípicos. Assim, a análise da irresignação acerca do enquadramento nos requisitos para concorrência especial e da fundamentação do ato que determinou sua exclusão do concurso exigiria a dilação probatória, se mostra inviável em sede de recurso especial, se mostrando essencial o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo em recurso especial e não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.790.157/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática no AREsp 2212518, de relatoria do Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, publicada no DJEN 20/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023